Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal.